Tribunal: TJSP
Processo: 1500387-24.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Acusado que, ainda que gratuitamente, por várias vezes, incluindo a data da prisão, forneceu drogas a amigos, a fim de consumirem juntos. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Prova coligida evidenciando o fornecimento de entorpecentes por parte do sentenciado, ainda que de forma gratuita, a terceiros. Condenação mantida. Pleito de desclassificação para a figura

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Acusado que, ainda que gratuitamente, por várias vezes, incluindo a data da prisão, forneceu drogas a amigos, a fim de consumirem juntos. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Prova coligida evidenciando o fornecimento de entorpecentes por parte do sentenciado, ainda que de forma gratuita, a terceiros. Condenação mantida. Pleito de desclassificação para a figura do artigo 33, § 3o, da presente Lei, rechaçado, eis que ausente o requisito da eventualidade. Dosimetria. Penas mantidas nos pisos legais, compensando-se, na segunda etapa, a agravante da reincidência (no caso, específica) com as atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Impossibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Mantido o regime fechado. Apelo improvido.